Tribunal: CARF
Processo: 10650.720273/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720273/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.055 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS ESCRITURADOS
De acordo com o art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c os artigos 73 e 74 da Lei no
9.430/96, somente podem ser objeto de pedido de ressarcimento os créditos
efetivamente escriturados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.050, de 22 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10650.720263/2014-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720273/2014-87
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.055 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720273/2014-87

Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a PER/DCOMP solicitado
por SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. por intermédio de formulário aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, para utilização do saldo credor do IPI,
com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:

POSSIBILIDADE
DE
TRANSMISSÃO
ELETRÔNICA
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO (PER). INDEFERIMENTO SUMÁRIO.
Será indeferido sumariamente o pedido de ressarcimento apresentado em formulário
(papel), quando a impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos:
Não se sustenta o fundamento lançado no sentido da inviabilidade do registro
no CFOP 1.922/2.922 ao fundamento de que o reconhecimento do crédito opera-se
com o recebimento dos produtos adquiridos de forma antecipada.
(...)
Importante frisar que o Auditor Fiscal indeferiu o pleito de ressarcimento em
papel ao fundamento de que o programa PERD/COMP não legitima a utilização do
CFOP 1.922, sem, todavia, permitir a Impugnante a demonstração do recebimento
dos produtos.
Com efeito, firme nos limites da decisão, tem-se, mais uma vez, nenhuma razão
assiste ao Auditor Fiscal, ora Impugnado, posto que o lançamento do crédito está
jungido ao documento fiscal que lhe deu origem, portanto, vinculado ao CFOP 1.922.
Dessa maneira, descabe o argumento do Auditor Fiscal, pois o PERD/COMP
impede o lançamento do CFOP 1.922 e a escrituração do crédito deve obedecer o
documento fiscal que destacou o IPI.
Aquilatando, segundo noticiado pelo Auditor Fiscal:
Na ficha "Notas Fiscais de Entrada/Aquisição" o contribuinte é orientado a informar,
para cada nota fiscal que tenha gerado crédito de IPI (...)
Veja que o manual de procedimentos PERD/COMP preceitua que cabe ao
contribuinte, ora Impugnante, informar a nota fiscal geradora do crédito que,
inelutavelmente, diz respeito ao documento de remessa para entrega futura CFOP
1.922/2.922, rechaçando, pois, a tese ofertada.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.055 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720273/2014-87

Diante disso, uma vez que o processamento do PERD/COMP exige o
lançamento das Notas Fiscais que constituíram o SALDO CREDOR ACUMULADO,
legítima a utilização do processo em PAPEL, o que desde já se requer.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI, em razão de o
contribuinte tê-lo efetuado em formulário e não por intermédio do Programa
PER/DCOMP. Transcrevo trecho do Despacho Decisório (fls. 96 a 102):
“(. . .)
No Demonstrativo de apuração de créditos de IPI e Notas Fiscais relacionadas à
aquisição de materiais de embalagem para entrega futura vinculadas aos CFOPs
1.922/2.922 (fls. 58 a 62), tem-se as operações que ensejaram a apresentação do
presente pedido de ressarcimento mediante formulário (papel).
Referidos CFOPs não estão contemplados no programa PER/DCOMP como
operações de entrada passíveis de ressarcimento, conforme orientações contidas
na “Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI” do Ajuda
PER/DCOMP.
Tal fato, apontado pelo contribuinte como “falha” do PER/DCOMP, decorre, no
entanto, do disposto na legislação relativa à escrituração dos créditos de IPI.
O art. 251 do RIPI (Decreto n' 7.212/2010) dispõe que o crédito decorrente de
produto adquirido para entrega futura somente poderá ser escriturado por ocasião
da efetiva entrada do produto no estabelecimento industrial, à vista da nota fiscal
que o acompanhar:
“Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais,
à vista do documento que lhes confira legitimidade:
(...)
II- no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva nota
fiscal, ressalvado o disposto no § 3o;
§ 3o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega
futura, o crédito somente poderá ser escriturado na sua efetiva entrada no
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal
que o acompanhar. ” (Grifos nossos).
Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que inobstante o fato de haver
destaque de IPI no documento fiscal com CFOPs 1.922/2.922 (Lançamento
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.055 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720273/2014-87

efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento
futuro), a escrituração do crédito relativo à operação deve ser feita na data da
efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento industrial, pelo documento
de entrada com CFOPs 1.116/2.116 (Compra para industrialização originada de
encomenda para recebimento futuro).
Dessa forma, mesmo sem o destaque do IPI, as notas fiscais de remessa efetiva
(CFOPs 1.116/2.116) juntamente com as notas fiscais de simples faturamento
(CFOPs 1.922/2.922) constituem documentos hábeis a conferir legitimidade ao
creditamento do mesmo.
Na Ficha “Livro Registro de apuração do IPI no Período do Ressarcimento –
Entradas” do Ajuda PER/DCOMP consta a orientação de que seja informado,
nas operações com crédito de IPI, o CFOP atribuído à operação pelo contribuinte
e o valor do IPI creditado relativo às entradas no estabelecimento industrial
referente ao CFOP informado.
Na ficha “Notas Fiscais de Entrada/Aquisição” o contribuinte é orientado a
informar, para cada nota fiscal que tenha gerado crédito de IPI:
a) CNPJ do emitente;
b) no da Nota Fiscal;
c) série/subsérie;
d) data de emissão;
e) data da entrada;
f) CFOP;
g) valor total;
h) valor do IPI destacado;
i) valor do IPI creditado no livro RAIPI.
Observa-se que mesmo não havendo IPI destacado na nota fiscal de aquisição,
deve ser preenchido o campo “Valor do IPI creditado no Livro RAIPI.
Ressalte-se, pois, a inexistência de impedimento do programa PER/DCOMP que
obstasse a formulação eletrônica do pedido de ressarcimento relativo a tais
operações quando da efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento
industrial (CFOPs 1.116/2.116).
Verificando-se que a ausência do CFOP 1.922 (Lançamento efetuado a título de
simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro) decorre do
cumprimento ao disposto na legislação tributária, conclui-se pela improcedência
da alegação acerca da impossibilidade de formulação eletrônica do pedido sob
análise.
Finalmente, verificou-se que os demais créditos pleiteados pelo contribuinte,
vinculados aos CFOPs 1.101/2.101(Compra para industrialização), encontram-
se relacionados à aquisição de insumos (Matéria prima, Produto Intemediário e
Material de Embalagem) aplicados na industrialização dos produtos
comercializados pela empresa. Relativamente ao ressarcimento dos mesmos,
tem-se, do mesmo modo, a possibilidade de plena utilização do programa
PER/DCOMP.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.055 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720273/2014-87

Constatando-se, pois, que o programa PER/DCOMP encontrava-se apto a
acolher eletronicamente o Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI relativos
ao 1o trimestre/2011, propomos o indeferimento sumário do pleito objeto do
presente processo administrativo, considerando o disposto no art. 111 c/c art.
113, § 2' a 5' da IN RFB n' 1.300/2012.”
Em sua defesa, a recorrente alega que o fato de o Manual do PER/DCOMP não prever a
possibilidade de serem incluídos créditos derivados de entradas sob o CFOP 1.922 /
2.922 justifica a adoção do formulário, por força do § 3o do art. 113 da IN RFB no
1.300/12, vigente, quando da protocolização do PER:
“Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
(. . .)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento,
o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional
não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante
utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no
§ 6o do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão
da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Que a solução alternativa proposta pelo auditor e consignada no despacho decisório,
qual seja, a de apresentar o PER, após a efetiva entrada da mercadoria e sob o CFOP
1.116 / 2.116, não encontra respaldo no Manual do PER/DCOMP, porque não há
destaque do IPI na respectiva nota fiscal.
Que não foi descumprido o art. 251 do RIPI/10 invocado pelo Fisco, pois a mercadoria
entrou no estabelecimento e em data anterior a do PER.
Reproduz a ementa do Acórdão CARF no 3202-000.593, de 27/11/12:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.055 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720273/2014-87

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO.
PIS/COFINS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI 9.718/98.
FORMULÁRIO EM PAPEL OU ELETRÔNICO. IN SRF n° 600/2005.
A ausência de indicação, no formulário eletrônico do Programa PER/DCOMP,
de opção condizente às circunstâncias jurídicas do pedido de restituição autoriza
o contribuinte a formular o mencionado pleito via papel, na forma como dispõe o
art. 22, § 1o, da IN SRF n° 600/2005.
Adicionalmente, ao teor do art. 76, §§ 2o e 12, da Lei n° 9.430/1996, a utilização
do pedido de restituição, por meio de papel, quando fosse possível o emprego do
sistema eletrônico, não é listada como causa legal para considerar não declarado
o pedido de restituição, tendo o art. 31 da IN SRF n° 600/2005 extrapolado a lei
ao dizer o contrário.
Recurso Voluntário provido.”
E conclui, pedindo que o formulário seja acolhido pela DRF.
Não assiste razão à recorrente.
O ressarcimento de créditos de IPI está previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c os
artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.779/99
“Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”
Lei no 9.430/96
“Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados
mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de
débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(. . .)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(. . .)”
Depreende-se da expressão “saldo credor” (caput do art. 11) que somente podem ser
objeto de ressarcimento os créditos devidamente escriturados.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.055 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720273/2014-87

E a escrituração de créditos é admitida, exclusivamente, quando há entrada efetiva de
mercadorias, inclusive no caso em tela, que é de venda para entrega futura (§ 3o do art.
251 do RIPI/10):
“Art.251.Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I-nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou
retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial;
(. . .)
§3o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega
futura, o crédito somente poderá ser escriturado na sua efetiva entrada no
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal
que o acompanhar.” (g.n.)
Assim, quando o Manual do PER/DCOMP não admite que o IPI destacado em nota
fiscal de venda para entrega futura (CFOP 1.922 / 2.922) seja ressarcido, cumpre
fielmente o disposto na legislação aplicável. Trata-se de operação que não acoberta uma
efetiva entrada de mercadoria.
Portanto, não se configura falha no Manual do PER/DCOMP, que autorize a utilização
do formulário, tal qual alegou a recorrente. O Manual não admite créditos derivados de
entradas sob o CFOP 1.922 / 2.922, porque, à luz do art. 251 do RIPI/10, não configura
hipótese de tomada de crédito. E, se não há registro de crédito, não há geração de saldo
credor de IPI a ser ressarcido.
E não se está a dizer que a operação cursada pela recorrente não podia ser objeto de
ressarcimento. Sim, podia, porém, seguindo a orientação consignada no despacho
decisório, qual seja, de que o pedido seja efetuado, após a efetiva entrada da mercadoria
e instruído pela respectiva nota fiscal, cujo CFOP será 1.922 / 2.922 e o crédito do IPI
será o destacado na nota fiscal de simples faturamento.
Quanto à alegação de que o § 3o do art. 113 da IN RFB no 1.300/12 daria respaldo à
utilização do formulário, enfrento, porém, somente após novamente transcrever o
dispositivo legal:
“Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
(. . .)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento,
o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional
não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante
utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no
§ 6o do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão
da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.055 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720273/2014-87

§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.” (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
Com a devida vênia, reputo como incorreta a interpretação da recorrente.
Configurar-se-á como falha do programa PER/DCOMP a impossibilidade de pedir
ressarcimento de crédito de IPI, cujo registro e aproveitamento sejam legalmente
admitidos, porém que não esteja previsto no Manual do PER/DCOMP.
Entretanto, este não é o caso em discussão.
A recorrente instruiu o pedido, com nota fiscal de venda para entrega futura, em que
havia destaque de IPI, mas que não acobertava efetiva entrada de mercadorias. E, se não
havia entrada de mercadoria, não havia direito ao registro de crédito de IPI, nos termos
do art. 251 do RIPI/10.
Portanto, com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário..

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital